Tribunal: TJMT
Processo: 1034230-97.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034230-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (ADVOGADO), LEONARDO DE CAMPOS SILVA - CPF: 074.300.021-88 (PACIENTE), IRIS DIAS GONCALVES - CPF: 701.402.191-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE CARVALHO - CPF: 041.803.931-31 (INTERESSADO), GEZUESLEN MELO TOMAZ - CPF: 023.573.571-00 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e resistência (art. 329 do Código Penal). A defesa alegou ausência de fundamentação concreta, afronta ao princípio da presunção de inocência, viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão e existência de condições pessoais favoráveis. Requereu a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta, nos termos do art. 312 do CPP e, (ii) estabelecer se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consideradas as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, como a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas, o uso de balança de precisão e o vínculo direto do paciente com outros investigados, configurando indícios de associação para o tráfico.

4. A decisão judicial indicou risco efetivo à ordem pública, diante da continuidade delitiva, evidenciada pela confissão informal do paciente sobre aguardar nova remessa de entorpecentes.

5. A fundamentação apresentada não se limita a argumentos genéricos, mas descreve fatos específicos que justificam a necessidade da segregação cautelar.

6. A presunção de inocência não impede a prisão preventiva quando esta é decretada com base em elementos concretos e compatíveis com a finalidade cautelar, conforme precedentes do TJMT.

7. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito, bons antecedentes e família constituída) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão, quando presentes os pressupostos legais.

8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da tentativa de fuga no momento da prisão, conforme descrito no boletim de ocorrência.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva pode ser decretada com base em fundamentação concreta extraída dos autos, quando presente risco à ordem pública evidenciado pela gravidade da conduta e pela existência de indícios de continuidade delitiva.

2. A presunção de inocência não é violada quando a custódia cautelar decorre de elementos objetivos e não de presunções abstratas.

3. Predicados pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando demonstrada sua insuficiência para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXI; CPP, arts. 282, § 6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; CP, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, HC nº 1008727-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, DJe 09.05.2025; TJMT, HC nº 1007056-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 28.03.2025; TJMT, HC nº 1019834-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJe 18.07.2025; TJMT, HC nº 1012360-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, DJe 16.06.2025; TJMT, HC nº 1029190-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 13.10.2025; TJMT, HC nº 1003414-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 21.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1034230-97.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO DE CAMPOS SILVA
IMPETRANTE: IRIS DIAS GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Leonardo de Campos Silva
contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos do incidente nº 1035646-94.2025.8.11.0002, homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência (id. 207738342 – incidente nº 1035646-94.2025.8.11.0002).

A impetrante alega, em síntese, que:
1)
a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação concreta,
2)
a prisão preventiva configura violação ao princípio da presunção de inocência,
3)
é cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão e,
4)
o paciente possui predicados [primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída].

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas (id. 318942882).

O pedido liminar foi indeferido (id. 319360887).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 323348882).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto (id. 323823397).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 10.09.2025, o paciente e outros dois investigados foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, no caso do paciente, também pela suposta prática do crime de resistência (id. 207635889 – incidente nº 1035646-94.2025.8.11.0002).

Em audiência de custódia realizada no dia 11.09.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de APF lavrado em desfavor GEZUESLEN MELO TOMAZ pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006; LEONARDO DE CAMPOS SILVA pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e Art. 329 do Código Penal. EDUARDO HENRIQUE CARVALHO, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, Art. 329 do Código Penal e Art. 14 da Lei Nº 10.826/2003. (...).

Consta no B.O. de Id. 207634569 que:

“DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO VILA ARTUR, A EQUIPE VISUALIZOU O
INDIVÍDUO LEONARDO
EM UMA MERCEARIA, JUNTO A UM GRUPO DE PESSOAS.
AO PERCEBER A APROXIMAÇÃO DA VIATURA, O SUSPEITO CORREU E ARREMESSOU AO SOLO SEU APARELHO CELULAR E UM INVÓLUCRO
EM DIREÇÃO A UM TERRENO AO LADO. DIANTE DA CONDUTA, FOI REALIZADA ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL. NA VERIFICAÇÃO DO MATERIAL DISPENSADO, CONSTATOU-SE TRATAR DE
01 (UM) INVÓLUCRO CONTENDO 05 (CINCO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, 18 (DEZOITO) PINOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA
E 01 (UM) APARELHO CELULAR. EM RAZÃO DO FLAGRANTE DELITO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06 TRÁFICO DE DROGAS), A EQUIPE DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA ALUGADA POR LEONARDO,
INDICADA COMO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES. NO LOCAL, FORAM ENCONTRADAS 15 (QUINZE) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, ESCONDIDAS SOB UM ARMÁRIO
. DURANTE A AÇÃO, FAMILIARES DO SUSPEITO CHEGARAM GRITANDO E TENTANDO IMPEDIR A PRISÃO E TUMULTUAR O AMBIENTE, OCASIÃO EM QUE ELE
TENTOU EMPREENDER FUGA COM O APOIO DELES
, SENDO NECESSÁRIO O USO DE FORÇA MODERADA E ALGEMAS PARA CONTÊLO (ART. 329 DO CP: RESISTÊNCIA). CONFORME ENTREVISTA POLICIAL (POP/PMMT), LEONARDO RELATOU QUE SEU FORNECEDOR ERA O INDIVÍDUO CONHECIDO COMO "DUDU", E QUE HAVIA ENCOMENDADO MAIS DROGAS COM ELE, AS QUAIS SERIAM ENTREGUES NAS IMEDIAÇÕES DO AUTO SHOPPING FÓRMULA, EM UM VEÍCULO BRANCO. AS EQUIPES DESLOCARAM ATÉ O LOCAL E LOGRARAM ÊXITO EM ABORDAR EDUARDO, VULGO "DUDU", QUE SE ENCONTRAVA ATRÁS DE UM POSTE. FOI DADA ORDEM DE PARADA E, NA BUSCA PESSOAL, LOCALIZADO EM SUA CINTURA UM REVÓLVER CALIBRE .38 MUNICIADO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03 : PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO). O VEÍCULO BRANCO, UM JEEP COMPASS, FOI IDENTIFICADO E, EM BUSCA VEICULAR, LOCALIZADO EMBAIXO DO ESTEPE 01 (UM) TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, CONFORME RELATO ANTERIOR DE LEONARDO. (...)”.

Ao todo, foram apreendidos 1.698,21kg de maconha e 1 (uma) arma de fogo municiada (revólver calibre .38), de modo que e GEZUESLEN MELO TOMAZ foi autuado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006; LEONARDO DE CAMPOS SILVA pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 329 do CP e EDUARDO HENRIQUE CARVALHO, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, art. 329 do CP e art. 14 da Lei 10.826/2003. (...).

Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos, consigno que o fumus comissi delicti exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Sobre o periculum libertatis, verifica-se, em relação que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, tanto em razão da quantidade de droga aprendida (1.698,21 kg de maconha) (o que vale para todos os custodiados), quanto pela propensão dos custodiados GEZUESLEN e EDUARDO HENRIQUE ao cometimento de crimes já que o primeiro ostenta condenação criminal pelo delito de Tráfico de Drogas (PEP n. 2000798- 46.2022.8.11.0042), contando, o segundo, com ações penais em curso. (...).

Prosseguindo, destaco que embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie. (...).

Destaco, outrossim, que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

Por fim, consigno que LEONARDO DE CAMPOS SILVA e EDUARDO HENRIQUE CARVALHO não fazem jus ao usufruto de prisão domiciliar, porquanto não existem nos autos provas de que eles sejam os únicos responsáveis pela manutenção dos filhos menores. (...).”
(id. 207738342 – incidente nº 1035646-94.2025.8.11.0002)

No dia 06.10.2025, a Autoridade Policial apresentou Relatório pelo indiciamento do paciente pela prática, em tese, das condutas tipificadas nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (id. 210519432 – IP nº 1039454-10.2025.8.11.0002).

Ao contrário do que sustenta a impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta motivação suficiente e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

O juízo singular, ao examinar o caso, destacou de forma expressa que a custódia se mostra necessária à garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de quantidade considerável de entorpecentes, ainda que não expressiva [aproximadamente 1,7 kg de maconha, dentre porções e um tablete e, 18 (dezoito) pinos de cocaína que totalizam aproximadamente 22,58g], somada à diversidade de drogas encontradas, ao uso de balança de precisão e ao vínculo direto do paciente com outros investigados.

Os próprios elementos colhidos durante a ação policial apontam que o paciente mantinha relação com outro fornecedor, a quem, inclusive, aguardava para receber nova remessa de drogas, o que denota envolvimento contínuo e organizado com o tráfico.

Diante disso, a custódia cautelar não se fundamenta em presunções genéricas, mas em dados objetivos e verificáveis, o que afasta qualquer alegação de motivação abstrata.

Aplicáveis ao caso, os seguintes julgados desta Colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...) Os elementos coletados até o momento indicam o envolvimento do paciente no comércio de substâncias entorpecentes, que eram fornecidos por outro investigado.

A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a atuação do paciente na mercancia ilícita e o possível vínculo com organização criminosa. (...).”
(N.U 1008727-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 09.05.2025)

“(...) A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, com base na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, na confissão extrajudicial do paciente sobre a comercialização de drogas e nos apetrechos típicos da atividade ilícita encontrados no local, o que evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...).”
(N.U 1007056-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 28.03.2025)

Nesse sentido, destaco que a
“presunção de inocência não é violada quando a prisão preventiva é decretada com base em fundamentos concretos e compatíveis com a finalidade cautelar”
(TJMT, N.U 1019834-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 18.07.2025).

Noutro giro, não procede a alegação de desproporcionalidade ou de antecipação de pena.

Isto é, a custódia cautelar foi decretada a partir de elementos concretos, os quais evidenciam a gravidade diferenciada da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) A prisão preventiva, desde que adequadamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência. (...)”
(N.U 1012360-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.06.2025)

Por fim, não merece guarida a alegação de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente.

A segregação cautelar encontra-se amparada em motivação idônea e compatível com a presunção de inocência, pois há indicação de fundamentos concretos que justificam a sua necessidade.

Nesse contexto, não se mostra cabível a substituição da prisão por medidas alternativas, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato, bem como da relatada tentativa de fuga do paciente.

Ainda, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam a revogação da custódia preventiva quando existem elementos hábeis a recomendar sua manutenção:

“(...) A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não configura constrangimento ilegal.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública.”
(TJMT, N.U 1029190-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.10.2025)

“(...) A diversidade/natureza das drogas apreendidas [cocaína, maconha e pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], somados ao apetrecho usado para o tráfico [balança de precisão] e os indicativos de envolvimento do paciente em associação para a traficância constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. (...).”
(TJMT, N.U 1003414-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 21.02.2025)

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025